Tribunal: TJES
Processo: 5013908-67.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral; Lei de Imprensa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013908-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA PESSIN e outros
RECORRIDO: BUSER LOGISTICA E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013908-67.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALLAN VITOR RIBEIRO CAMILATTO SANTOS e Outros

RECORRIDO
: BUSER LOGISTICA E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA. REEMBOLSO REALIZADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Afirmam os requerentes que adquiriram passagens de ônibus para viagem interestadual, com embarque em Arraial do Cabo/RJ em 21/08/2023 e desembarque em Vitória/ES em 22/08/2023. No entanto, em 19/08/2023, receberam um e-mail informando o cancelamento unilateral da viagem por motivos comerciais, o que lhes causou grande transtorno. Explicam que precisaram adquirir novas passagens em rotas diferentes, com custos três vezes superiores aos bilhetes originais, agravando sua situação financeira e gerando intenso estresse emocional. Pretende, assim, seja os réus condenados pelos danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte ré ao ressarcimento do valor gasto com novas passagens, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, visando a reforma da decisão para que fosse reconhecida a existência de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos reside na análise da configuração de dano moral decorrente do cancelamento da viagem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em que pese as fundamentações recursais, não se verifica conduta que pudesse caracterizar um abalo psicológico significativo ao ponto de configurar dano moral. No caso dos autos, restou demonstrado que os passageiros foram avisados com antecedência acerca do cancelamento da viagem, possibilitando a aquisição de novas passagens e garantindo a continuidade do deslocamento na data programada. Ademais, a recorrida já foi responsabilizada pelos danos materiais decorrentes do evento, sendo condenada ao reembolso integral dos valores despendidos para a compra de novos bilhetes, garantindo, assim, a realização de todo o trajeto sem custos.

6. Outrossim, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, meros aborrecimentos não são passíveis de indenização. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)